Tribunal: TJDFT
Processo: 0724696-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724696-53.2024.8.07.0000 RECORRENTE: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. EXECUÇÃO FISCAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO. DESNECESSIDADE. ATOS CONSTRITIVOS. JUIZO FAZENDÁRIO. SUBMISSÃO AO JUÍZO FALIMENTAR. COOPERAÇÃO JUDICIAL. 1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria. 2. Em regra, nos termos do artigo 49, caput, da Lei 11.101/2005, sujeitam-se à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido da recuperação judicial. Precedentes STJ e TJDFT. 3. Os créditos fazendários, independentemente de sua natureza, não se submetem ao concurso de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento, estabelecido eventual concurso de preferência somente entre pessoas jurídicas de direito público. Precedentes STJ e TJDFT. 4. Incumbe ao juízo da execução fiscal determinar a realização de atos constritivos com o objetivo de satisfazer o crédito fazendário, os quais devem ser comunicados ao juízo da recuperação judicial para fins de eventual suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial, nos termos dos artigos 6o e 7o-B da Lei no 11.101/2005. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 6o, §§ 1o, 4o e 7o-B, 7o, § 1o, 47, 49 e 76, todos da Lei 11.101/2005, ao argumento de que a competência para processar e decidir a presente demanda a fim de resolver atos constritivos de bens da recorrente, mesmo diante de feito executivo fiscal, seria do juízo recuperacional e não, a do juízo da execução fiscal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 6o, §§ 1o, 4o e 7o-B, 7o, § 1o, 47, 49 e 76, todos da Lei 11.101/2005. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027